Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-85.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 ? A correção da circunstância judicial ?consequências do crime? e a consequente redução da pena-base para pouco acima do mínimo legal se faz necessária, uma vez que a fundamentação esposada na sentença é inidôea e não autoriza a valoração negativa deste vetor.2 ? A ausência de fundamentação para a fixação do redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 importa na reforma da decisão para que seja aplicado o quantum mais favorável ao réu, qual seja, a minoração da pena em 2/3.3 ? Uma vez que a pena foi fixada, definitivamente, em 1 ano e 10 meses de reclusão e não sendo o apelante reincidente, deve ser estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena aberto (art. 33, §2º, c do Código Penal). 4 - O apelante atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, por isso, de ofício, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução.5 ? É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se trata de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão.6 - Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000201-85.2017.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FERNANDO COSTA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1 - A correção da circunstância judicial ¿consequências do crime¿ e a consequente redução da pena-base para pouco acima do mínimo legal se faz necessária, uma vez que a fundamentação esposada na sentença é inidôea e não autoriza a valoração negativa deste vetor.
2 - A ausência de fundamentação para a fixação do redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 importa na reforma da decisão para que seja aplicado o
quantum
mais favorável ao réu, qual seja, a minoração da pena em 2/3.
3 - Uma vez que a pena foi fixada, definitivamente, em 1 ano e 10 meses de reclusão e não sendo o apelante reincidente, deve ser estabelecido o regime inicial de cumprimento de pena aberto (art. 33, §2º,
c
do Código Penal).
4 - O apelante atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, por isso, de ofício, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução.
5 - É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se trata de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão.
6 - Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000201-85.2017.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FERNANDO COSTA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto por
Fernando Costa Ferreira,
por intermédio da Defensora Pública Jacqueline Bastos Loureiro, contra sentença que o condenou às penas de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa pugna pela reforma da sentença apenas quanto à dosimetria da pena, especificando os seguintes pontos de inconformismo:
a)

na primeira fase, pretende que seja valorada favoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais das ¿consequências do crime¿ e da ¿natureza e quantidade dos entorpecentes¿, com a consequente diminuição da pena-base para o mínimo legal de 5 anos de reclusão;
b)

na terceira fase, pugna pela aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mais elevado, argumentando que a autoridade sentenciante aplicou a diminuição no mínimo de 1/3 sem apresentar fundamentos para tanto;

Sustenta que, uma vez providas as alterações anteriores, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado para o aberto.

Por fim, pede a dispensa do pagamento da pena de multa, diante da hipossuficiência financeira do acusado.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000201-85.2017.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FERNANDO COSTA FERREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Não pairam dúvidas quanto à materialidade e a autoria delitivas, tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a condenação nesse sentido. Portanto, de imediato, passo à análise da dosimetria da pena e, para tanto, entendo imperioso relembrar a análise realizada pelo juízo
a quo:
¿a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.
a.2) antecedentes: O réu não registra antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.
a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: apesar da quantidade da droga ser pouca, tem alto poder viciante.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Agravantes e atenuantes
Inexistem agravantes.
Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 06 (seis) anos e seis (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
Aumento e diminuição
Não há causas de aumento da pena.
O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Portanto, torno a pena do réu FERNANDO COSTA FERREIRA,
definitiva em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
¿
(grifei)

Como visto, o magistrado sentenciante aplicou a pena-base acima do mínimo legal porque entendeu que pesam em desfavor do apelante duas circunstâncias negativas, quais sejam as consequências do crime e a natureza da droga (esta, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

A meu sentir, o fundamento trazido na sentença para desvalorar as consequências do delito não são idôneos, pois, em que pese a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes, os efeitos nefastos que produz na sociedade são consequências naturais do delito, de forma que não podem ser considerados para agravar a pena-base.

Quanto à natureza da droga, verifico, por meio do laudo de constatação definitivo acostado à fl. 79 dos autos, que o produto apreendido em poder do acusado se trata do entorpecente conhecido popularmente como cocaína, de alto poder viciante e extrema nocividade ao organismo humano.

Assim, afigura-se fundamentada a exasperação da pena-base em razão da qualidade da droga.

Nesse contexto, permanecendo uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado entendeu que o apelante faz jus a causa atenuante pela confissão espontânea e reduziu a reprimenda em 6 meses. Aplico a referida atenuante, no mesmo patamar, resultando na pena intermediária de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa questiona o
quantum
aplicado pelo Juízo
a quo
a título da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois, ainda que tenha entendido cabível a diminuição da reprimenda, a autoridade sentenciante promoveu a redução no valor mínimo de 1/6, sem apresentar fundamento para não estabelecer valor mais favorável ao réu.

O mencionado §4º traz a possibilidade de diminuir a pena daquele agente que seja
¿primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa¿.
O texto legal estipula que a diminuição deve se dar de 1/6 a 2/3 da pena, dependendo de fatores do caso concreto que evidenciem a conduta mais ou menos grave do acusado.

No caso, de fato, da leitura da sentença, afigura-se que o magistrado de primeiro grau diminuiu a pena no patamar menos favorável ao acusado, sem fundamentar a decisão.

Todavia, considerando que os autos não trazem elementos a justificar a imposição de medida mais gravosa ao apelante, entendo que o
quantum
aplicado deve ser redimensionado para o valor máximo de 2/3.

Assim, fixo a pena, em definitivo, em
1 ano e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 167 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena deve ser modificado para o
aberto
(art. 33, §2º,
c,
do Código Penal).

Ainda que não tenha sido pedido pelo apelante, considerando que este atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal - que prevê a possibilidade de substituição da pena, uma vez que foi condenado a pena inferior a 4 anos e o crime doloso não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime são-lhes favoráveis, indicando que a substituição da pena é suficiente -,
substituo, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa aplicada pelo juízo sentenciante sob a alegação de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, não há como ser provido.

É preciso consignar que a pena de multa é espécie de sanção tal qual a pena privativa de liberdade, diferenciando-se, apenas, quanto às respectivas naturezas, já que aquela trata de prestação pecuniária, enquanto esta visa à privação da liberdade do agente.

No caso, o tipo prevê a aplicação
cumulativa
das espécies de pena, de forma que não há que se falar em alternatividade ou exclusão de qualquer delas.

Assim, a dispensa do pagamento da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Sobre a impossibilidade de afastamento da pena de multa, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
8. Quanto ao pleito de dispensa da pena pecuniária, "não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador" (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
9. Por outro lado, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, um pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, não se revela desproporcional a pena de multa fixada em 12 dias-multa, no mínimo legal. Estabelecido o valor do dia-multa com base na condição econômica do réu, rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria demandaria necessariamente nova análise do material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)¿ (grifei)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
, para reformar a sentença recorrida, tornando a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, definitivamente, em
1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução
.

É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator